Tribunal: TJDFT
Processo: 0740939-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO EVIDENCIADO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. BEM APREENDIDO. CONTEXTO FLAGRANCIAL DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PERDIMENTO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sistemática material dos fatos narrados, consolidada pelos laudos periciais, entorpecente apreendido, depoimentos dos policiais envolvidos, além do teor da investigação, evidencia a ação delitiva direcionada ao tráfico de drogas, mostrando-se os elementos de prova produzidos convergentes, coesos e hábeis a embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição.
2. A circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 pode ser avaliada na primeira fase da dosimetria, de modo que resta correto o incremento da pena base em razão da quantidade e natureza da droga apreendida.
3. Para que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006), necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. Demonstrado que o agente ostenta maus antecedentes, inviável a concessão do benefício estampado no artigo 33, §4o da Lei 11.343/2006.
4. Considerando que o perdimento de bem utilizado na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, tem-se por inviável a pretendida restituição de veículo apreendido no contexto flagrancial da prática do delito.
5. Eventual análise acerca da miserabilidade econômica do condenado competirá ao d. Juízo das Execuções Penais.
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a decisão de manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada não requer fundamentação exaustiva, bastando somente que se conclua pela permanência das razões que a autorizaram.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.